Tribunal: STF
Processo: RHC 172845
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AFASTADA A PRETENSÃO DE VALORAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS E PROPORCIONALIDADE NA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR ESTA CORTE. REDUÇÃO NO ‘QUANTUM’ DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, NOS TERMOS DO ART. 42, AMBOS DA LEI 11.343/06. REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. ‘A aplicação da pena é um processo de discricionariedade vinculada, de forma que a dosimetria está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e às subjetivas do agente, a qual somente pode ser revista por esta Corte Superior nos casos de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (AgInt no AREsp 955.908/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/9/2016, DJe 6/10/2016).
    2. A quantidade e/ou a natureza da droga constituem vetoriais norteadoras da fixação do ‘quantum’ de redução a ser aplicado, nos termos do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 480.502-AgRg/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Buscam-se, nesta sede processual, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar mais favorável e, em caráter sucessivo, o ingresso do ora recorrente em regime de execução de pena menos gravoso (aberto) e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, opinou pelo provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a causa ora em julgamento. E, ao fazê-lo, verifico que o julgamento ora questionado, ao determinar a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006) à razão de 1/4 (um quarto), encontra-se em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal a propósito do tema.
    Registro, inicialmente, que esta Suprema Corte consagrou entendimento, contrário à tese sustentada nesta sede recursal, no sentido da “Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”, desde  que “levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (Tema 712/STF – grifei).
    Todos sabemos que a imposição da pena privativa de liberdade supõe a observância, pelo juiz sentenciante, do critério trifásico resultante da combinação do art. 59 com o art. 68, ambos do Código Penal, a significar que, nesse tema, não há margem nem espaço para o arbítrio do juiz que profere a condenação penal.
    A dosimetria da pena, portanto, há de respeitar, criteriosamente e com apoio em adequada fundamentação, as diversas fases a que se refere o art. 68 do Código Penal, não cabendo, para tal efeito, por representar conduta vulneradora do ordenamento penal, a mera enunciação da vontade do magistrado, considerada a circunstância de que, na matéria em causa, mostra-se limitada a discricionariedade judicial.
    Daí a advertência de SÉRGIO SALOMÃO SHECAIRA e de ALCEU CORRÊA JÚNIOR (“Pena e Constituição”, p. 184, 1995, RT):
    “É de mister que o julgador deixe dito como e por que chegou à fixação ou dosagem das penas que impôs na sentença; como e por que reduziu certa quantidade de pena e não outra; como e por que segue este caminho ou outro distinto. A sentença não é um ato de fé, mas um documento de convicção racionada, e as fases do cálculo de pena devem ser muito claras para que defesa e Ministério Público tenham ciência do julgado e possam dele recorrer. O Réu, especialmente ele, não tem apenas o direito de saber por que é punido, mas, também, o direito de saber por que lhe foi imposta esta ou aquela pena.” (grifei)
    Na realidade, a concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este, sempre, respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob pena de o magistrado que não observar os parâmetros estipulados em tais preceitos legais incidir em comportamento manifestamente arbitrário e, por colocar-se à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legítima da resposta penal do Estado.
    Por tal razão, o Supremo Tribunal Federal – tendo presente o magistério da doutrina (INÁCIO DE CARVALHO NETO, “Aplicação da Pena”, 2ª ed., 2003, Forense; MIGUEL REALE JÚNIOR, “Instituições de Direito Penal – Parte Geral”, p. 405/429, itens ns. 5.1 a 5.9, 3ª ed., 2009, Forense; RENÉ ARIEL DOTTI, “Curso de Direito Penal – Parte Geral”, p. 512/516, itens ns. 6 a 17, 2ª ed., 2004, Forense; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Código Penal Comentado”, p. 216/221, 4ª ed., 2007, Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código Penal Comentado”, p. 381/402, 8ª ed., 2008, RT; ROGÉRIO GRECO, “Código Penal Comentado”, p. 127/130, 2ª ed., 2009, Impetus) – firmou jurisprudência (HC 88.261/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.) no sentido de que a operação de dosimetria penal, longe de constituir um exercício de puro arbítrio judicial, deve apoiar-se, ao contrário, em fundamentação juridicamente idônea e que atenda à exigência imposta pelo art. 93, IX, da Constituição.
    A condenação penal há de refletir a absoluta coerência lógico- -jurídica que deve existir entre a motivação e a parte dispositiva da decisão, eis que a análise desses elementos – que necessariamente compõem a estrutura formal da sentença – permitirá concluir, em cada caso ocorrente, se a sua fundamentação ajusta-se, ou não, de maneira harmoniosa, à base empírica que lhe deu suporte.
    É por esse motivo que esta Suprema Corte, pronunciando-se sobre esse específico aspecto da questão, já advertiu que “A exigência de motivação da individualização da pena – hoje, garantia constitucional do condenado (CF, arts. 5º, XLVI, e 93, IX) – não se satisfaz com a existência na sentença de frases ou palavras quaisquer, a pretexto de cumpri-la: a fundamentação há de explicitar a sua base empírica (…)” (RTJ 143/600, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Exige-se, portanto, na operação judicial de dosimetria da pena, notadamente quando o “quantum” da sanção penal mostra-se em evidente prejuízo ao réu, que o juiz explicite a necessária base empírica eventualmente legitimadora de suas conclusões, referindo, para tal efeito, a existência de dado substancial que justifique a opção mais gravosa em razão de elementos factuais idôneos.
    Na espécie ora em exame, verifico que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao proceder ao cálculo dosimétrico da sanção penal imposta ao ora recorrente, aplicou a causa especial de diminuição  da pena em seu patamar menos favorável, em decorrência da “natureza e quantidade das drogas apreendidas” (grifei).
    Eis, no ponto, os fundamentos em que se apoia o voto condutor do acórdão emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:
    “Atendendo a determinação exarada pelo STJ, de se utilizar a quantidade e/ou natureza da droga em apenas uma etapa da dosimetria, passo a dosar a pena.
    Na primeira fase, apenas a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos havia afastado a pena de seu mínimo legal.
    [...] a culpabilidade, entendida aqui como grau de reprovabilidade da conduta, é própria ao crime. O réu não registra antecedentes criminais (fls. 35/36). A conduta social do acusado não ficou bem esclarecida nos autos, e também não há estudo técnico que permita dissertar sobre a sua personalidade. Os motivos do crime certamente estão ligados à ilusória facilidade de ascensão social e patrimonial que a mercancia de drogas transparece a quem decide trilhar por seus tortuosos caminhos, portanto inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime são normais, já que a quantidade e natureza das drogas serão utilizadas somente na terceira fase dosimétrica. Sendo a vítima primária (...), não há que se cogitar de seu comportamento.
    Assim, diante das circunstâncias citadas, fixo a pena na primeira fase da dosimetria em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, diante dos indicativos da parca capacidade financeira do réu (art. 60 do Código Penal).
    Na segunda fase da aplicação da pena não há agravante a ser considerada. Entretanto, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP. Deixo de fazer incidir sobre o cálculo por se encontrar a reprimenda em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
    Na terceira fase, tem-se a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, referente ao envolvimento de menores na mercancia de drogas, sendo assim, elevo a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
    Entretanto, observa-se que o acusado faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, porquanto, ao que consta do caderno processual, Cleverson é primário, portador de bons antecedentes, não há provas de que se dedicasse a atividade espúria nem integrasse organização criminosa. Compulsando-se o caderno processual, de acordo com o acervo probatório construído, se fossem sopesados apenas a primariedade e os bons antecedentes, estaria autorizado o reconhecimento da causa de diminuição em seu patamar máximo, a fim de minorar-se a reprimenda em 2/3 (dois terços). Contudo, levando em conta que foram apreendidos três diferentes tipos de drogas, dentre eles dois contendo em sua composição química a substância cocaína, droga que torna a conduta ainda mais gravosa, na forma supra elucidada, entendo que a redução deve-se operar no ‘quantum’ de 1/4 do montante preestabelecido, fixando a pena definitivamente em 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 437 dias-multa, cada qual na base de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.” (grifei)
    Vê-se, desse modo, que o órgão judiciário em questão, ao aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, justificou, de maneira adequada, os motivos pelos quais diminuiu a sanção penal em apenas 1/4 (um quarto), fazendo-o em estrita observância ao que prevê – e autoriza – referido dispositivo legal.
    Cabe destacar, ainda, que a postulação deduzida pela parte ora recorrente – ao objetivar a pura e simples redução da pena que lhe foi imposta – não se revela passível de apreciação na via sumaríssima do “habeas corpus”, em cujo estreito âmbito não se reexaminam, uma vez observados os demais critérios estabelecidos pela lei, os elementos de convicção que levaram o órgão julgador a definir o “quantum” penal.
    A ponderação dos fatores circunstanciais que culminaram por determinar a sanção penal aplicada ao paciente, ora recorrente, refoge  ao domínio temático do “writ” constitucional, por implicar inadmissível substituição de um juízo que, apoiado no conjunto probatório existente no processo penal de conhecimento, constitui a razão mesma da própria operação intelectual com que a autoridade judiciária sentenciante concretizou a imposição da pena. Nesse sentido – impõe-se ressaltar – orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 110.516- -AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RHC 119.079/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO PREVISTO. VIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ELEMENTO INDICATIVO DO GRAU DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A CRIMINALIDADE. ALTO POTENCIAL LESIVO DA DROGA APREENDIDA.  FATOR RELEVANTE PARA A GRADAÇÃO DA  MINORANTE. INEXISTÊNCIA DE ‘BIS IN IDEM’. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
    …...................................................................................................
    2. A redução da pena em virtude da minorante prevista  no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra ‘in procedendo’ aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.
    …...................................................................................................
    4. ‘In casu’, o acórdão recorrido destacou que ‘a natureza e a quantidade de drogas apreendidas podem servir de parâmetro para a aferição do envolvimento do réu com organização criminosa ou da sua dedicação a atividades criminosas. No caso, a aplicação do percentual de 1/6 de redução encontra-se devidamente justificada diante da natureza e da quantidade de droga apreendida (6,2 Kg de ‘crack’)’.
    5. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’ desprovido.”
    (RHC 116.064/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “Agravo regimental em recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. (...) art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.  Minorante no patamar de 1/6. 3. Pretensão de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo (2/3). 4. Discricionariedade na fixação da pena pelas instâncias ordinárias. 5. Acórdão da Corte estadual em consonância com entendimento desta Suprema Corte, Tema 712,  ARE 666.334/AM RG, de que é correta a valoração da  natureza e da quantidade da droga na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de ‘bis in idem’. 6. Aplicação da minorante no patamar de 1/6 em razão da natureza e quantidade da droga. Motivação idônea. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 137.384-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO GENÉRICA DA LEI. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA NESTA PARTE. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA. 
    1. A jurisprudência desta Corte já afirmou, reiteradas vezes, a inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do ‘habeas corpus’, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo autorizado apenas ‘o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores’ (HC 105.802, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04-12-2012), o que não ocorreu no caso.
    2. Além de motivada, a fração de redução em 1/3 (art. 33,  § 4º, da Lei 11.343/2006) foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo nenhuma ilegalidade ou constrangimento a serem sanados na via do ‘habeas corpus’.
    …...................................................................................................
    4. ‘Habeas corpus’ parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, denegada a ordem.”
    (HC 107.258/MS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Impõe-se acentuar, por necessário, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera do “writ” constitucional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão da parte recorrente, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 100.067/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA APLICAÇÃO, EM PATAMAR MAIS FAVORÁVEL, DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (HC 124.034-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. (...) REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O grau da redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/20006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra ‘in procedendo’ aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente,  o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.
    2. As provas técnicas, diligências e demais embasamentos da condenação não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes:  HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016, HC nº 118.051, Segunda Turma, Relator Min. Cármen Lúcia, DJe 28/03/2014. 
    …...................................................................................................
    5. O ‘habeas corpus’ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 127.224-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “’Habeas corpus’. Penal. Condenação pelo delito de tráfico de drogas. Dosimetria. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Pretendido reconhecimento em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Impossibilidade. Justificativa idônea para aplicação do percentual de 1/6 (um sexto). Paciente que, embora não integrasse organização criminosa, atuou conscientemente a seu rogo, visto que foi contratado para transportar a droga até o Brasil. Impropriedade do ‘writ’ para revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta para ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso. Precedentes. Ordem denegada.
    1. Razão não assiste à impetrante quanto ao pretendido reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).
    2. O paciente foi surpreendido transportando, em 43 (quarenta e três) cápsulas alojadas em seu corpo, 614g (seiscentos e quatorze gramas) de cocaína, tendo confessado ter sido contratado para trazer a droga para São Paulo pela quantia de $ 500 (quinhentos) dólares, conforme relatado em interrogatório policial e judicial.
    3. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em 1/6 (um sexto) pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região mostra-se suficientemente fundamentada nas circunstâncias subjetivas do caso, considerando, para tanto, que o paciente conscientemente atuou a rogo de organização criminosa, já que admitiu ter sido contratado para trazer a substância entorpecente até o Brasil.
    4. Consoante pacífica jurisprudência da Corte, o ‘habeas corpus’ não é a via adequada para revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do paciente para ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
    5. Ordem denegada.”
    (HC 133.470/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO NA VIA DO ‘HABEAS CORPUS’. ORDEM DENEGADA.
    I – No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
    .......................................................................................................
    III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do ‘habeas corpus’, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
    IV – Ordem denegada.”
    (HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre ter presente, bem por isso, que se revela inviável, em consequência, a análise dos pedidos sucessivos formulados pelo recorrente (seu pretendido ingresso em regime de execução de pena menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos), tendo em vista a impossibilidade jurídica de acolher-se o pleito anterior.
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes a esta causa divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator